Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOVO FATO SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO CURSO DE EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários além daquele que foi abordado e há circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva, pois ele possui outras anotações na sua folha de antecedentes penais: condenação definitiva por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, praticado em 07-março-2019; ação penal em curso por crime de tráfico de drogas, ocorrido em 12-março-2019; e ação penal em curso por crime de receptação, ocorrido em 29-junho-2019. Ademais, o fato ao qual diz respeito o presente “mandamus” ocorreu há apenas cerca de três meses depois de ter progredido ao regime aberto em razão de condenação anterior.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.